Tribunal: TJPA
Processo: 0802694-63.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802694-63.2024.8.14.0401

APELANTE: WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE FACA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wallace Afonso Leal Cardoso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado - art. 157, § 2º, VII, do CPB. O recorrente requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, além da exclusão da majorante relativa ao emprego de faca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, afastando-se o entendimento da Súmula 231 do STJ; (ii) verificar se é cabível a exclusão da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do CPB, em razão do uso de arma branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores veda expressamente a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, sob pena de violação ao princípio da reserva legal.

4. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ, não havendo reparos a serem feitos na pena intermediária.

5. Os relatos coerentes das vítimas e os depoimentos dos policiais militares confirmam o uso de arma branca na prática do crime, sendo legítima a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do CPB.

6. O depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório, é considerado meio idôneo de prova, especialmente quando corroborado por demais elementos probatórios dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ e dos Temas 158 do STF e 190 do STJ.

2. É legítima a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do CPB, quando comprovado, por provas testemunhais, o uso de faca para a prática de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59, 61, I, 65, III, d, 68, 157, § 2º, VII, e 69; CF/1988, art. 5º, XLVI; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 158; STJ, Temas 190 e 585;

TJ-ES, Ap. Crim. nº 035070040262, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, j. 26.11.2008;

TJ-MS, Ap. Crim. nº 0005318-42.2014.8.12.0008, Rel. Des. Francisco Gerardo, j. 25.08.2016;

TJ-MG, Ap. Crim. nº 10317200023024001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 10.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII, do CPB, interpôs a presente apelação, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA.

Em suas razões, o apelante postulou, em síntese, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, a fim de que a pena intermediária seja reduzida abaixo do mínimo legal, a despeito da Súmula 231 do Colendo STJ. O recorrente ainda pugnou pela exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de faca. Ao final, requereu o
conhecimento

e

provimento
do recurso interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e

improvimento do apelo. Nesta instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela

transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Consta do Inquérito por Flagrante n.º 00006/2024.100156-7 que, no dia 07/02/2024, por volta de 15h00, na Passagem Alberto Engelhard, entre Avenida Magalhães Barata e Avenida José Malcher, bairro de São Brás, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca [faca], subtraiu para si coisa alheia móvel, em desfavor das vítimas Maria Eduarda Cavaleiro Mendes Mutran [17 anos] e Juliana Maria dos Santos Souza Farah [17 anos]. No dia e hora acima mencionados, as vítimas caminhavam pela Passagem Alberto Engelhard, entre Avenida Magalhães Barata e Avenida José Malcher, bairro de São Brás, Belém/PA, quando foram abordadas pelo denunciado, que, com o emprego de uma arma branca, tipo faca, anunciou o assalto. Ato contínuo, o denunciado apontou a faca na direção do rosto da vítima Maria Eduarda Cavaleiro Mendes Mutran e, em seguida, subtraiu o seu aparelho celular [marca/modelo IPHONE X], bem como o seu cartão do banco C6 BANK. Posteriormente, o denunciado aproximou-se da vítima Juliana Maria dos Santos Souza Farah e, após apontar a faca para o seu pescoço, subtraiu o seu aparelho celular [marca/modelo IPHONE XR], e arrancou o cordão que estava em seu pescoço. Após lograr êxito na empreitada criminosa, o denunciado empreendeu fuga a pé. Ocorre que, nesse momento, as vítimas avistaram três policiais militares, que trafegavam pela Passagem Alberto Engelhard, na condução de motocicletas, ocasião em que comunicaram os fatos. De posse das informações, os agentes da lei saíram no encalço do denunciado e conseguiram efetuar a sua prisão em flagrante. Em seguida, o denunciado foi encaminhado à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. O condutor JOHN DA SILVA ARAÚJO, policial militar, narrou que as vítimas caminhavam pela Passagem Alberto Engelhard, quando foram abordadas pelo denunciado, que, na posse de uma arma branca [faca], subtraiu o aparelho celular [marca/modelo IPHONE X] e o cartão do banco C6 BANK, da ofendida Maria Eduarda Cavaleiro Mendes Mutran. Em seguida, apontou a faca para o pescoço da ofendida Juliana Maria dos Santos Souza Farah, subtraiu o seu aparelho celular e arrancou, com violência, o cordão, que estava em seu pescoço. Após lograr êxito na empreitada criminosa, o denunciado empreendeu fuga. Ocorre que, nesse momento, o condutor e os policiais militares JOHNNY ATAIDE DA COSTA e DAVID MARTINS ALVES surgiram na Passagem Alberto Engelhard, quando foram abordados pelas vítimas, que relataram os fatos. De posse das informações, o condutor solicitou o apoio da VTR 0217 e, em seguida, na companhia dos policiais JOHNNY ATAIDE DA COSTA e DAVID MARTINS ALVES, saiu no encalço do denunciado. Antes de alcançarem o denunciado, os policiais presenciaram o momento em que ele jogou os dois aparelhos celulares em um terreno abandonado e, logo depois, escondeu-se debaixo de um carro. Contudo, os agentes conseguiram efetuar a prisão em flagrante do denunciado e, posteriormente, encaminharam-no à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. Após a prisão, os policiais conseguiram recuperar os pertences das vítimas. Perante a autoridade policial, o denunciado, WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO, exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Destarte, a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca são inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelo depoimento das vítimas, depoimento das testemunhas, Auto Exibição e Apreensão de Objetos [Id n.º 108895486], Autos de Entrega [Id n.º 108895486], e demais elementos de informação presentes no inquérito. [...].” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou
WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO
à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, mais quinze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, VII, do CPB.
Inconformado, o réu recorreu.

São os fatos.

Analisando atentamente as razões do apelo, constata-se que o inconformismo do réu
cinge-se ao cálculo de pena
.
Assim, mister transcrevê-lo:

“[...] III - DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu. Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB): Culpabilidade do réu considero comum à espécie delituosa; Antecedentes Em consulta ao sistema Libra, verifica-se que o acusado possui condenação criminal transitada em julgado. Entretanto, tão condenação ainda não atingiu o período depurador da reincidência. Motivo pelo qual, deixo para valorá-la em momento adequado, objetivando não incorrer em bis in idem. Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor; Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar; Circunstâncias do fato criminoso: Comuns à espécie delituosa em apreço; Consequências extrapenais nada tenho a valorar, uma vez que as vítimas recuperaram os bens apreendidos. Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa; Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais. Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas bem como a presença de reincidência; aumento a pena mínima em 1/6 e fixo a pena base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos
.
Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes) Militam em desfavor do acusado a circunstância agravante do art.61, I do CP; em razão da reincidência, pois o acusado possui condenação pelo processo de nº0010090-37.2018.8.14.0401 em sentença proferida pela Vara de Combate ao Crime Organizado, com trânsito em julgado em 18/08/2021. Contudo, também Milita em favor do acusado, a circunstância atenuante da confissão; prevista no art.65 do CP. Assim, mantenho a pena intermediária privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.
Terceira Fase (Diminuição e Aumento) Em desfavor do acusado, milita a causa de aumento do Art. 157, § 2º, VII do CPB, em virtude do emprego de arma branca, assim, aplico aqui o aumento mínimo de 1/3. E, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos. CONCURSO DE CRIMES - CONCURSO FORMAL Aumento a pena em 1/6 e fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário - Mínimo vigente à época dos fatos. REGIME CARCERÁRIO A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente fechado, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈a ̈ c/c o § 2º, letra ̈a ̈, do CPB, pela reincidência do agente [...]” (SIC)

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

Em suas razões, a defesa requereu a incidência da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a redução da pena abaixo do mínimo legal, a despeito do disposto na Súmula 231 do Colendo STJ.
Sem

razão,

contudo.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores entende que a incidência de atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme sedimentado no mencionado verbete sumular, que assim que dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Sabe-se que a Súmula 231 do STJ visa garantir o respeito à pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.
Vejamos:

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero. [...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO. I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena. II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça
já

pacificaram a matéria, por

meio dos Temas 158 e 190:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Como se não bastasse, constata-se que o magistrado seguiu à risca o tema repetitivo 585 fixado pelo Colendo STJ
[1]
, realizando a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência
, de modo que não há reparo a ser realizado na pena intermediária.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE

O recorrente também pugnou pela exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de faca.
Todavia, razão não lhe assiste, pois as provas colhidas nos autos demonstram claramente que a

elementar “grave ameaça” foi exercida com o emprego de faca
, a qual foi, inclusive,

posicionada no

pescoço, segundo relatos das próprias vítimas em sede de inquérito policial.

A palavra das ofendidas foi confirmada em juízo pelo depoimento dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do apelante, os quais confirmaram o uso de faca. Vejamos trechos dos depoimentos presente na sentença.

“[...] A testemunha, JOHNNY ATAIDE DA COSTA, policial militar, narrou que estava em ronda ostensiva pelas proximidades da Avenida José Malcher, momento em que foi acionado por nacionais que um indivíduo tinha acabado de cometer um roubo contra duas estudantes.
Entraram em uma passagem e ele tentou se esconder atrás de um veículo. Havia celular com ele, e ele havia praticado o crime com uma faca
[...]”

“[...] A testemunha DAVID MARTINS ALVES, policial militar, narrou que estava em ronda ostensiva pelas proximidades da Avenida José Malcher, momento em que foi acionado por circunstantes que tinham acabado de presenciar um crime de roubo praticado contra duas estudantes. Em decorrência disso, pegou as características do elemento, empreendeu diligências em busca do acusado. Como estavam em moto, e ele estava a pé, sabia que ele não poderia ter ido muito longe.
Encontraram o nacional escondido embaixo de um carro. Os bens foram encontrados jogados em um terreno próximo de onde ele foi preso. Todos os bens foram encontrados e devolvidos para as vítimas. O acusado confessou ter efetuado o roubo de posse de uma faca
[...]”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante.
A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório
e não se verifica prova da parcialidade do agente.
A esse respeito, vejamos o julgado abaixo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA.
Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

“
Tema 585: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Belém, 17/12/2025